Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 52043863, o apelado informou acerca da sua aprovação no teste psicológico pela banca examinadora do concurso. Deste modo, intimem-se os apelantes, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, para que se manifestem, no prazo de cinco dias, se ainda possui interesse no julgamento dos recursos interpostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601